Tribunal: TJPA
Processo: 0821475-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821475-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por Paraíso Comércio Varejista de Cosméticos Ltda. - ME contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, autorizando a exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS nas operações interestaduais de venda de mercadorias da empresa a partir de 05/04/2022. A embargante alegou omissões no acórdão e requereu sua modificação. No curso da tramitação recursal, foi proferida sentença de mérito na ação originária, julgando improcedentes os pedidos formulados pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os Embargos de Declaração permanecem aptos ao exame de mérito após a prolação de sentença na ação originária, com possível perda superveniente do objeto recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A consulta ao processo originário revelou a prolação de sentença com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, que julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória c/c restituição/compensação.

4.

A superveniência de sentença de mérito na demanda principal retira a utilidade prática do exame dos Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, por perda superveniente do objeto.

5.

O art. 932, III, do CPC atribui ao relator o dever de não conhecer de recurso prejudicado, hipótese configurada diante da ausência de interesse recursal superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1.

A prolação de sentença de mérito na ação originária acarreta a perda superveniente do objeto de recurso interposto contra decisão proferida em fase interlocutória.

2.

O recurso que perde sua utilidade prática em razão de fato superveniente deve ser considerado prejudicado.

3.

O relator deve deixar de conhecer recurso prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve indicação expressa de precedentes jurisprudenciais no acórdão.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em não conhecer dos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a 25 de junho de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Modificativos
oposto por
Paraíso Comércio Varejista de Cosméticos Ltda - ME
em face do V. Acórdão
ID 34381047 - Pág. 1/8
, que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pele
Estado do Pará
, reformando parcialmente
a
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital nos autos da
Ação Declaratória c/c Pedido de Restituição/Compensação pelo Rito Ordinário
ajuizada pela empresa embargante

em desfavor do embargado,

sendo permitida a exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais de venda de mercadorias da recorrente a partir de 05/04/2022.

Nas razões recursais (
ID 34654488 - Pág. 1/2)
, arguiu a patrona da embargante, em síntese, a existência de omissões no V. Acórdão recorrido.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso, para sanar as omissões apontadas, com a modificação do acórdão recorrido.

O Estado do Pará

apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pela rejeição dos supramencionados embargos (
ID 34733467 - Pág. 1/2)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ao analisar o andamento do processo originário do presente recurso, através do Sistema PJe, tombado sob o nº
0818749-35.2023.8.14.0301
, constatei que o referido feito se encontra com sentença proferida pela autoridade de 1º grau nos seguintes termos:

“(...)

Desse modo, com a entrada em vigor a Lei Complementar nº 190/2022, evidenciado que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará passou a ser legal, tendo em vista a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecida pelo STF.

Quanto à anterioridade anual de exercício financeiro, entendo não cabível sua aplicação, porquanto não houve aumento nem criação de novos impostos, já que o DIFAL foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela Lei Estadual Paraense.

Isto posto,
julgo improcedentes os pedidos da inicial, nos termos da fundamentação e resolvo o processo com resolução do mérito (art. 487, I do CPC).

(...)”

Outrossim, o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, motivo pelo qual, não pode ser conhecido, conforme preceitua o art. 932, inciso III, do CPC, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 932: Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recuso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
não conheço dos Embargos de Declaração opostos por
Paraíso Comércio Varejista de Cosméticos Ltda - ME
.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/06/2026